Tribunal: STF
Processo: ARE 1437233
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA DE EX-EMPREGADO DA EXTINTA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO QUE ESTABELECIA O PISO SALARIAL DA CATEGORIA. TEMA 256 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 9.343/1996 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Pretensão deduzida por pensionista de ex-funcionário da extinta FEPASA, objetivando receber o benefício com base no piso salarial para os anos de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 como determina a Lei n° 9.343/96 - Aplicação da Súmula 85 do STJ - Legitimidade passiva da Fazenda do Estado de São Paulo - Leis Estaduais n°s 9.343/96 e 9.496/97 estabeleceram condição expressa segundo a qual o Estado de São Paulo seria o único responsável pelo pagamento das complementações de pensões e aposentadorias aos inativos e seus beneficiários da extinta FEPASA - Incidência dos artigos 192 e 193 do Estatuto do Ferroviários, 4º da Lei Estadual n° 9.343/96 e 40, § 8º, da CF (com redação dada pela EC n° 20/98) - Possibilidade jurídica do pedido - Vantagem de caráter geral que se encontra abrangida pelo sistema de tratamento paritário entre proventos de aposentadorias e pensões e a remuneração dos servidores em atividade - Pedido de observância daquele piso salarial em quantidade de salários mínimos, que não encontra vedação constitucional ou contrasta com o enunciado da Súmula Vinculante nº 4 do STF - Finalidade apenas de fazer cumprir o regramento que assegura o tratamento paritário entre aposentados, pensionistas e servidores da ativa - Descabimento da pretensão de mantença da vinculação do piso salarial da categoria a múltiplos do salário mínimo em momento posterior, ‘salvo quando nova convenção ratificar essa disposição de caráter normativo’ - Piso salarial de dois e meio salários mínimos, previsto na Convenção Coletiva, que se aplica aos exercícios de 1995/1996, com repercussão nas demais vantagens pecuniárias - Definido o valor em reais, referente ao aludido piso, devem incidir os reajustes periódicos pertinentes, na forma da lei e dos contratos coletivos ulteriores - Honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros legais, com moderação - Recurso parcialmente provido.” (Doc. 9, p. 4-5, destaquei) 



    Os embargos de declaração declaração opostos pelo Estado de São Paulo (Doc. 10, p. 61-71) foram desprovidos (Doc. 11). 



    Nas razões do apelo extremo, Dolores Gonzales Alves apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 7º, incisos IV, V e VI, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.451, Tema 256 da Repercussão Geral. Alega, em síntese, que faz jus ao piso salarial de 2,5 (dois e meio) salários mínimos estabelecido para a categoria dos ferroviários, com base em Convenção Coletiva de Trabalho. Afirma que a “coisa julgada material (Convenção Coletiva de Trabalho) que definiu o piso salarial em 2,5 salários mínimos, o fez para toda a categoria ferroviária” (Doc. 17, p. 6). Defende que “uma vez instituído um piso salarial é certo que este não poderá retroagir em seu valor, pois a Constituição Federal afirma a impossibilidade em se proceder a redução salarial” (Doc. 17, p. 7). Salienta que, “em nenhum momento, o Recorrente requereu na exordial a equiparação salarial e nem tão pouco a revisão da aposentadoria, frisa-se, mas sim o cumprimento da Lei 9.343/96, que adotou o contrato coletivo de trabalho de 1995/1996, em que especifica que o piso salarial para a categoria será de 2,5 salários-mínimos, independente do cargo ou função” (Doc. 17, p. 7). Assevera que, com “o advento da Lei nº 9.343/96, o Estado manteve aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos de aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual especifica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, conforme o artigo 4º, caput da referida Lei” (Doc. 17, p. 8). Ressalta que “o Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 reconheceu aos inativos a complementação das aposentadorias e pensões, especificamente em seu item 4.3, estabelecendo o piso salarial da categoria em 2,5 salários-mínimos em seu item 4.17” (Doc. 17, p. 8). Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para “deferir o piso de 2,5 salários mínimos pleiteado” (Doc. 17, p. 10).



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).



    A 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu juízo positivo de retratação em relação ao Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 21).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 25). Irresignada, Dolores Gonzales Alves interpôs o presente agravo (Doc. 28).



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 256 (Doc. 34).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal, por vislumbrar ausência de identidade entre a matéria veiculada no Tema 256 da Repercussão Geral e o objeto do presente recurso extraordinário (Doc. 38). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por pensionista de ex-ferroviário da extinta Ferrovia Paulista S/A – FEPASA objetivando a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento das diferenças de complementação de pensão com a observância do piso salarial da categoria, equivalente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, para os anos 2003 a 2007, em decorrência de Acordo Coletivo de Trabalho vigente para o biênio de 1995/1996 e do que dispõe artigo 4º da Lei 9.343/1996 do Estado de São Paulo (Doc. 1).



    Ab initio, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.451, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 256 da Repercussão Geral, decidiu que não cabe ao Poder Judiciário a fixação de outra base de cálculo para a complementação de aposentadoria de ex-empregados da Ferrovia Paulista S/A – FEPASA. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in litteris:



    “EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR NOVA BASE DE CÁLCULO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (DJe de 22/10/2010, destaquei)



    Dessa forma, verifica-se que a controvérsia apresentada no presente recurso extraordinário não guarda identidade com a matéria julgada no Tema 256 da Repercussão Geral, que se limitou à discussão sobre a utilização do salário mínimo para indexação da base de cálculo de vantagem dos ex-empregados da Ferrovia Paulista S/A – FEPASA.



    In casu, o Tribunal de origem consignou:



    “A autora visa à complementação de pensão e aposentadoria correspondente ao piso salarial estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho referente ao ano 1995/1996. 



    Inicialmente, cabe consignar que o Decreto nº 35.530, de 19 de setembro de 1959, aprovou o Estatuto dos Ferroviários das Estradas de Ferro de propriedade e administração do Estado e garante a equiparação salarial entre o servidor aposentado com o da ativa, com o seguinte enunciado: 



    (...)



    Em virtude da incorporação da Ferrovia Paulista S/A (FEPASA) pela Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), consoante artigo 4° da Lei 9.343/96, esta última assumiu a responsabilidade de honrar com todas as obrigações da incorporada, quer de natureza mercantil, quer trabalhista.



    A Lei Estadual n° 9.343, de 22 de fevereiro de 1996, em seu art. 4º, §§ 1º e 2º, deixou expressamente consignado que:



    (...)



    Destarte, em consequência da incorporação do Contrato Coletivo de Trabalho referente ao ano 1995/1996 pela Lei Estadual n° 9.343/96, forçoso reconhecer que o regramento pertinente ampara em parte a pretensão da autora, por força da referida imposição legal.



    O citado Contrato Coletivo de Trabalho de 1995/1996 é claro ao estabelecer o piso salarial da categoria (fls. 49): 



    ‘4.17 — Correção Salarial e Produtividade — O piso salarial vigente para o biênio 1995/1996, para a categoria, corresponderá a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, respeitadas as condições atuais mais favoráveis e o disposto no sub-item 4.28.2 (quatro, ponto, vinte e oito, ponto, dois) deste instrumento.’ 



    Ressalte-se que, à época em que o piso salarial foi estabelecido, o § 8º do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/98, previa que:



    (...)



    Destaca-se, ainda, que o salário mínimo aqui foi utilizado como parâmetro para piso salarial, e não como fator de indexação, este sim expressamente vedado pelo Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Assim, consoante já anotado no precedente citado, apenas está vedada a mantença da vinculação do piso salarial da categoria, a múltiplos do salário mínimo em momento posterior, ‘salvo quando nova convenção ratificar essa disposição de caráter normativo’. 



    O recurso, dessa forma, merece parcial provimento, pois procede somente em parte a pretensão da autora. Afinal, pretende, e o pleito acabou acolhido na íntegra pela sentença recorrida, que a complementação de pensão a que fazem jus observe o piso salarial para os anos de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, quando é certo que só são devidos para 1995/1996, com repercussão nas demais vantagens pecuniárias. Definido o valor em reais referente a esse piso, incidirá o reajuste periódico pertinente, na forma da lei e dos contratos coletivos ulteriores.” (Doc. 9, p. 8-11 e 16-17, destaquei)



    Assevere-se, ainda, que a controvérsia relativa à manutenção do piso salarial de pensionistas de ex-ferroviários da extinta FEPASA, de 2,5 (dois e meio) salários mínimos, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 9.343/1996 do Estado de São Paulo), a interpretação das cláusulas de Contrato Coletivo de Trabalho, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”; “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”; e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido foram as decisões proferidas nos seguintes feitos: RE 1.242.430, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04/12/2019; RE 1.322.427, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/07/2021; RE 1.362.565, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/03/2022; RE 1.392.783, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/09/2022; RE 1.487.083 e ARE 1.466.348, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2024 e 23/09/2024. 



    A respeito da aplicação das Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre o professor Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138 e 232)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente